Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002990-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CAROLINE DA SILVA - CPF: 081.985.459-05 (ADVOGADO), EMILIO SALOMAO ELIAS - CPF: 019.312.969-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - CPF: 007.121.399-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JANAINA ALVES TEIXEIRA COSTA - CPF: 069.909.999-42 (ADVOGADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA PIZA - CPF: 060.344.626-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FERREIRA MARANGONI - CPF: 266.752.928-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA - CPF: 006.821.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR - CPF: 151.245.538-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIR DA SILVA - CPF: 727.712.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE DA SILVA - CPF: 081.985.459-05 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO HOFFMANN - CPF: 007.121.399-66 (ADVOGADO), EMILIO SALOMAO ELIAS - CPF: 019.312.969-87 (AGRAVADO), JANAINA ALVES TEIXEIRA COSTA - CPF: 069.909.999-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO –
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
agravos internos interpostos por
EMILIO SALOMAO ELIAS
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra

decisão monocrática proferida no agravo de Instrumento n.º
1002990-61.2023.8.11.0000
que,

em razão da exclusão do codevedor do polo passivo da
Execução Fiscal nº
0001240-15.2012.8.11.0004,
deu parcial provimento ao recurso para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante;
02)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados
;
03)
reduzir os honorários pela metade de cada faixa de
escalonamento
, ante ao reconhecimento pelo agravado dos pedidos do autor.

A parte
EMILIO SALOMAO ELIAS
nas razões recursais do
agravo interno arguiu em síntese que, a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais deve ser o valor total da CDA executada.

Já o
ESTADO DE MATO GROSSO
entende que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 176020167.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
EMILIO SALOMAO ELIAS
,
interpôs recuso de agravo de instrumento contra
decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
-MT, nos autos da Execução Fiscal nº
0001240-15.2012.8.11.0004
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que, embora tenha

excluído o codevedor do polo passivo, após a apresentação da exceção de pré-executividade, não fixou honorários para o seu patrono.

Este relator, em decisão monocrática
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante;
02)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados
;
03)
reduzir os honorários pela metade de cada faixa de
escalonamento
, ante ao reconhecimento pelo agravado dos pedidos do autor.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

A insurgência recursal se pauta em verificar se:
01)
os honorários devem ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) ou por percentual (art. 85, §3º, do CPC);
02)
em sendo por percentual, verificar se o proveito econômico é o valor total da CDA executada, ou o valor da dívida
proporcional ao número de executados.

Pois bem.
D
iante da exclusão do codevedor da CDA e do polo passivo da execução fiscal somente após a citação e apresentação de várias defesas pelo executado, entendo ser cabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
em observância ao princípio da causalidade e ao recurso paradigma REsp nº 1358837/SP
(
Tema 961
).

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." [...]”.
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele. Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, sendo possível constatar a existência de proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Por esse motivo, entendo que
o proveito econômico deve ser

o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

Para melhor compreensão, vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse caso teríamos 4 pessoas no polo passivo da execução fiscal, de modo que cada pessoa representaria, hipotética e proporcionalmente 25% (ou 1/4) do valor total do débito ou seja

R$ 25.000,00.

Se um dos sócios protocola exceção de pré-executividade a qual é acolhida para excluí-lo do polo passivo da demanda, o percentual dos honorários deve observar o art. 85,

§3º, I, do CPC, o qual teria como base de cálculo o valor de R$ 25.000,00 (
valor da dívida, proporcional ao número de executados)
.

Ou seja, se fosse o caso de fixar os honorários advocatícios em 10%, ao aplicar a proporcionalidade, o sócio excluído faria jus à sucumbência no valor de R$ 2.500,00 (10% x R$ 25.000,00).

No mesmo sentido tem se manifestado as
jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO NCPC E DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados . [...]”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3º, do CPC.

Deste modo, embora os honorários sucumbenciais devam ser fixado em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC, entendo que o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Outrossim, observa-se dos autos de origem, que o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado para se manifestar acerca da ultima exceção de pré-executividade, reconheceu a procedência do pedido em relação a exclusão do ora agravante do polo passivo da execução fiscal.

Nesses casos, o artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser reduzidos pela metade, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Assim a decisão monocrática deve ser mantida na formo como consignada, para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante;
02)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados
;
03)
reduzir os honorários pela metade de cada faixa de
escalonamento
, ante ao reconhecimento pelo agravado dos pedidos do autor.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO para ambos os recursos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal, e acompanho o eminente Desembargador Relator, visto que o valor sugerido por ele apresenta-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023